Tribunal: TJDFT
Processo: 0706072-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PROVISÓRIA – CRIMES DE ABORTO, HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NAS INVESTIGAÇÕES E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.
Os incisos I e III da Lei 7.960/1989 autorizam a prisão provisória "quando imprescindível para as investigações” e “quando houver fundadas razões de autoria em homicídio doloso". Se a prisão se evidenciar necessária ao esclarecimento das investigações, sobretudo por se tratar de um crime cometido sem a presença de testemunhas oculares e por haver muitas versões dadas pelo próprio investigado, sobre o qual recaem fortes indícios de autoria, não como se reputar de ilegal a prisão provisória.
Denegada a ordem.